Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-31.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-31.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: COSME DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

1 – Cuida-se de relação de consumo em que se reconheceu a responsabilidade solidária do banco pelos descontos indevidos efetuados em conta corrente do consumidor, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A decisão agravada, proferida monocraticamente, fundamentou-se em jurisprudência consolidada, não havendo nulidade processual.

2 – A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, ainda que sua atuação se limite à intermediação dos débitos. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000982-31.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA e outros
e como apelada
COSME DE JESUS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.